Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016460-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO PEDROSO - CPF: 074.140.708-67 (AGRAVANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO PEDROSO - CPF: 074.140.708-67 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO .

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. ART. 20-B, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES.

RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, formulado com fundamento no art. 20-B, 1º, da Lei nº 11.101/2005.

II – Questão em discussão

Discute-se (i) se a tutela cautelar antecedente pode ser concedida a devedor em dificuldades que instaurou mediação pré-processual com seus credores, ainda que não tenha ajuizado pedido formal de recuperação judicial, e (ii) qual o alcance da suspensão de execuções prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

III – Razões de decidir

Restou comprovado que o produtor rural preenche os requisitos do art. 48 da LRF, instaurou mediação pré-processual junto ao CEJUSC e apresentou documentação hábil a demonstrar a viabilidade de eventual recuperação judicial.

O risco de dano grave encontra-se caracterizado diante da iminência de constrições capazes de inviabilizar as tratativas negociais e comprometer a função social da atividade rural.

A suspensão prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005 não tem caráter universal, mas restrito aos credores efetivamente participantes da mediação instaurada.

IV – Dispositivo

Recurso provido. Agravo interno

prejudicado.

V – Tese de julgamento:
“1.
A suspensão de execuções prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/05 possui alcance restrito aos credores que participam da mediação pré-processual instaurada pelo devedor em dificuldades. 2. É cabível a concessão da tutela cautelar antecedente quando demonstrados os requisitos do art. 48 da LRF, a iminência de colapso financeiro e a boa-fé do devedor na busca de composição com os credores”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Miguel Ângelo Pedroso
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência
formulado com fundamento no artigo 20-B, §1º, da
Lei nº 11.101/2005
, sob o argumento de que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida, especialmente, no tocante à aptidão do agravante para o futuro ajuizamento de pedido de recuperação judicial.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que atravessa
grave crise de liquidez
, embora preserve a regularidade e a viabilidade econômica de suas atividades como produtor rural, desenvolvidas nas Fazendas “Boa Esperança” e “J. Pedroso”.

Aduz que o desequilíbrio financeiro decorre, principalmente, da concentração dos vencimentos de financiamentos bancários e da alta do custo do crédito agrícola, circunstância que inviabiliza o adimplemento simultâneo das obrigações exigidas por credores institucionais, entre os quais se destacam o Sicredi Araxingu, o Banco do Brasil S.A. e o Itaú Unibanco S.A.

Alega que para reverter esse quadro, promoveu a
instauração formal de mediação pré-processual perante o CEJUSC/MT (processo nº 1010623-29.2025.8.11.0041
)
, já tendo realizado sessões com seus principais credores e estando prevista nova audiência conciliatória.

Afirma ter comprovado documentalmente, nos autos originários, o preenchimento dos requisitos legais para eventual ajuizamento de pedido de recuperação judicial, mediante apresentação de documentação exigida pelos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, abrangendo: certidões judiciais, livros-caixa, demonstrações contábeis, relação nominal dos credores, declaração de inexistência de passivo fiscal, dentre outros elementos.

Assevera que a decisão agravada incorre em excesso de rigor formal ao negar a medida cautelar requerida, exigindo demonstração cabal da formalização do pedido de recuperação judicial, o que contraria
a ratio
da tutela cautelar prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que visa justamente resguardar o devedor em dificuldades durante o estágio negocial extrajudicial.

Ressalta, outrossim, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da iminência de medidas expropriatórias que comprometem o fluxo de caixa, o patrimônio produtivo e a função social da atividade rural que desempenha.

Forte em tais argumentos, requer a

suspensão os atos executivos e constritivos
nos moldes preconizados pelo artigo 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, até a mediação extrajudicial instaurada.

A tutela provisória recursal foi deferida por meio da decisão de ID n. 290621885. Contra o
decisum
o Banco do Brasil interpôs agravo interno (ID n. 296355875). Contraminutado no ID n. 301818371.

Sem informações.

Contraminuta pelo Banco do Brasil no ID n. 307680869, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cinge-se que M
iguel Ângelo Pedroso
, produtor rural, ingressou com
pedido de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente
, fundado no art. 20-B, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, objetivando a suspensão, por 60 dias, de medidas constritivas decorrentes de execuções promovidas por seus principais credores,

enquanto promove
procedimento de mediação extrajudicial perante o CEJUSC
(processo nº 1010623-29.2025.8.11.0041), como passo prévio ao eventual pedido de recuperação judicial.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, fundamentando-se, especialmente por ausência de demonstração de que o requerente reúne os elementos exigidos para a propositura de uma recuperação judicial.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à possibilidade de concessão de
tutela de urgência cautelar antecedente
, prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, pleiteada pelo agravante
Miguel Ângelo Pedroso
, produtor rural, com o objetivo de suspender, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, as execuções e medidas de constrição deflagradas por credores que se encontram engajados em procedimento de mediação pré-processual instaurado perante o CEJUSC/MT.

Em decisão monocrática vislumbrei os pressupostos legais do art. 300 do CPC, e deferi a antecipação da tutela recursal, de modo a conceder a medida cautelar antecedente requerida. Agora, em sede de julgamento Colegiado, ratifico a fundamentação então exposta, com os devidos acréscimos.

O art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, autoriza expressamente que:

“Na hipótese prevista no inciso IV do
caput
deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 e seguintes do CPC, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o CEJUSC ou câmara especializada (...)”

Portanto, não se trata de antecipação automática do
stay period
da recuperação judicial (de 180 dias), mas de medida excepcional e temporária, conferida
aos devedores que demonstrem: (i) a instauração formal de mediação pré-processual; e (ii) o preenchimento dos requisitos legais para a recuperação judicial

(art. 48 da LRF).

No caso concreto, o agravante comprovou documentalmente:

1)

a regularidade de sua atividade empresarial rural há mais de dois anos
, conforme comprovação de inscrição e livros de produtor;

2)

a inexistência de falência anterior ou condenações criminais ligadas à LRF
;

3)

a instauração formal de procedimento de mediação pré-processual junto ao CEJUSC/MT
(autos n. 1010623-29.2025.8.11.0041), no qual se realizaram

sessões com os principais credores;

4)

a viabilidade econômica das propriedades rurais exploradas
, conforme projeções contábeis, relatórios financeiros e ausência de passivo fiscal relevante.

Ressalte-se, ademais, que a documentação acostada revela
passivo de magnitude superior a R$ 20 milhões
, cujo perfil de vencimento, concentrado em curto prazo, inviabiliza a liquidez imediata do devedor. O cenário evidencia risco concreto e iminente de colapso financeiro, apto a caracterizar o
periculum in mora
.

Quanto ao
fumus boni iuris
, verifica-se não apenas a presença dos requisitos formais exigidos pela legislação, mas também a seriedade da tentativa de composição com os credores, materializada em sessões de mediação já realizadas.

Importa destacar que, no curso da mediação instaurada na origem, já se obteve
êxito parcial nas tratativas com alguns credores, notadamente com a Cooperativa de Crédito Sicredi Araxingu
, o que reforça a utilidade e a pertinência da medida cautelar deferida.

Esse dado revela, com clareza, que a tutela requerida não constitui expediente dilatório ou abusivo, mas verdadeiro instrumento de viabilização de acordos negociais, consonante com o objetivo da Lei nº 14.112/2020, que buscou estimular a desjudicialização e a resolução consensual de crises empresariais.

Por derradeiro, cumpre enfatizar que a suspensão deferida com base no art. 20-B, §1º, da LRF
não se reveste de caráter universal
, mas restringe-se
apenas às execuções e medidas constritivas ajuizadas pelos credores que participam da mediação em curso
. Não há falar, portanto, em blindagem geral ou em suspensão de credores alheios ao processo negocial instaurado.

Tal interpretação encontra respaldo no próprio texto da lei, que delimita a eficácia da medida à tentativa de composição com os credores convocados ao procedimento de mediação.

Diante desses argumentos, não agiu como o costumeiro acerto o togado singular, merecendo reforma a decisão agravada para conceder a tutela cautelar antecedente nos termos do art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, determinando a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das execuções e medidas constritivas promovidas
exclusivamente pelos credores participantes da mediação pré-processual instaurada perante o CEJUSC/MT
. Diante disso, resta prejudicado, por perda superveniente do objeto, o agravo interno manejado pelo Banco do Brasil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do Banco do Brasil.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025